Tribunal: STF
Processo: ARE 682332
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283 E 636 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.